Tribunal: TJBA
Processo: 8122582-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122582-13.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível RECORRENTE/RECORRIDA: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR Advogado(s): RECORRENTE/RECORRIDA: VILMA LUCIA VITAL SOBREIRA Advogado(s): GEORGE LUIZ VITAL SOBREIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (TRANSALVADOR) POR OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE GUARDA. FURTO/SAQUE DE VEÍCULO APREENDIDO EM PÁTIO SOB CUSTÓDIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SANÇÃO POLÍTICA (APREENSÃO POR DÉBITO FISCAL). MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame: 1. Ação Indenizatória proposta em face da Superintendência de Trânsito de Salvador (TRANSALVADOR) e Outros, buscando reparação por danos materiais (perda total do veículo em razão de furto/saque de peças vitais ocorrido enquanto o bem estava custodiado em pátio, após remoção administrativa) e danos morais, além da anulação das multas de trânsito aplicadas no ato da abordagem. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Autarquia em danos materiais equivalentes ao valor do veículo, à época de sua liberação, e arbitrou em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, extinguindo o feito em relação ao DETRAN/BA, por ilegitimidade passiva e declarando-se incompetente para analisar a nulidade das multas. Ambos os litigantes recorreram. II. Questões em discussão: 2. Verificar: o dever de indenizar, da Autarquia, pelos danos ocorridos em veículo sob sua guarda; a anulação das multas aplicadas no ato da remoção; e a adequação do quantum indenizatório por dano moral. III. Razões de decidir: 3. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público (TRANSALVADOR), no caso de dano causado a veículo sob sua custódia, em pátio de depósito decorrente de remoção, é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal. 4. A custódia implica dever de guarda e conservação (omissão específica), sendo o furto/saque um risco inerente à atividade. 5. A alegação de culpa exclusiva de terceiro ou inexistência de nexo causal não prospera ante o dever de incolumidade do bem depositado. 6. Evidenciada a situação de "perda total" do veículo (custo de reparo superior ao valor do bem), a indenização por dano material deve ser mantida pelo valor de mercado (média FIPE à época da liberação, a ser apurado em liquidação). 7. A nulidade das multas aplicadas, no ato da remoção, por ausência de licenciamento (art. 230, V, CTB), decorre do vício de finalidade do ato administrativo, configurando sanção política (vedada pelo art. 150, IV, CF). 8. O dano moral deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dada a gravidade da ofensa, à condição de pessoa idosa da Apelada, a prolongada privação do uso do bem por cerca de um ano e meio (jun/2019 a dez/2020), reforçada pela injusta resistência administrativa. IV. Dispositivo: 9. Apelação da Transalvador desprovida. Recurso Adesivo provido em parte. —————————————————————————————————————— Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 37, § 6º, Art. 5º, Inciso LIV e Art. 150, Inciso IV; Código de Trânsito Brasileiro, Art. 230, Inciso V; Código de Processo Civil, Art. 485, Inciso VI, Art. 355, Inciso I.